Tribunal: TJSP
Processo: 1004589-08.2023.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRE E VENDA DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
- Em que pese a parte ora apelada tenha sido revel, inviável o acolhimento do pleito formulado nos autos sem que ao menos restasse demonstrada as condições envolvidas na venda do veículo pelo apelante a terceiro, assim como, acerca da condição do veículo, mormente junto aos cadastros dos

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRE E VENDA DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
- Em que pese a parte ora apelada tenha sido revel, inviável o acolhimento do pleito formulado nos autos sem que ao menos restasse demonstrada as condições envolvidas na venda do veículo pelo apelante a terceiro, assim como, acerca da condição do veículo, mormente junto aos cadastros dos órgãos de trânsito, para fim de demonstrar que sobre o bem não pairava qualquer débito que poderia influenciar na disparidade entre o valor expresso na tabela FIPE e o preço pago na negociação feita pelo recorrente, ônus esse que pertencia ao autor, do qual não se desincumbiu, ainda que se tratasse de relação de consumo.
RECURSO IMPROVIDO.